Tribunal: TJPA
Processo: 0013441-81.2019.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013441-81.2019.8.14.0401

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO/APELANTE: FERNANDO RODRIGUES DALTRO

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: JOSE LUIZ AMORIM DE CARVALHO, CLAUDIO LUIS WERNECK DE CARVALHO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. EMISSÃO DE CHEQUES SEM PROVISÃO DE FUNDOS. CHEQUES UTILIZADOS COMO GARANTIA DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. MERO INADIMPLEMENTO CIVIL. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra r. sentença que absolveu os acusados da imputação do crime de estelionato, previsto no art. 171 do Código Penal, com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal. Consta da denúncia que os acusados teriam emitido quarenta e dois (42) cheques em favor da vítima, totalizando R$ 521.312,04 (quinhentos e vinte e um mil, trezentos e doze reais e quatro centavos), os quais foram devolvidos por insuficiência de fundos ou divergência de assinatura. A acusação sustenta que os títulos foram utilizados para adquirir joias, relógios e veículos de luxo. Inconformado com a absolvição, o assistente de acusação pleiteia a reforma da sentença para condenar os acusados pelo delito de estelionato, com reconhecimento de crime continuado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a emissão de cheques posteriormente devolvidos, no contexto de negociação comercial e renegociação de dívida, configura o crime de estelionato ou mero inadimplemento de obrigação de natureza civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de estelionato exige a presença de dolo específico consistente na intenção de induzir ou manter a vítima em erro mediante fraude, com o propósito de obter vantagem ilícita, nos termos do art. 171 do Código Penal.

4. A prova produzida indica que os cheques foram utilizados no contexto de relações negociais prolongadas entre as partes, inclusive para renegociação de dívidas previamente contraídas, circunstância que afasta, em regra, a caracterização de fraude penal.

5. Os depoimentos colhidos em juízo demonstram que os títulos foram emitidos como garantia de pagamentos parcelados decorrentes de transações comerciais anteriores, não havendo prova segura de que os acusados tenham empregado artifício fraudulento para induzir a vítima em erro.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais pátrios é firme no sentido de que a emissão de cheque como garantia de dívida, posteriormente devolvido por insuficiência de fundos, não caracteriza estelionato quando ausente prova do dolo específico de fraudar.

7. Diante da ausência de elementos probatórios robustos acerca da intenção fraudulenta, a controvérsia revela-se típica de inadimplemento contratual, devendo ser solucionada na esfera civil, em observância ao princípio da intervenção mínima do Direito Penal.

8. Persistindo dúvida razoável quanto à presença do elemento subjetivo do tipo, impõe-se a manutenção da absolvição, em observância ao princípio do in dubio pro reo, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e improvido, para manter integralmente a r. sentença absolutória.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 171; CPP, art. 386, II e VII.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, Apelação Criminal 50004013220158210064/RS, Rel. Des. Volcir Antônio Casal, Sétima Câmara Criminal, j. 03/02/2022; TJ-MG, Apelação Criminal 10542060006971001/MG, Rel. Des. Marcos Flávio Lucas Padula, 5ª Câmara Criminal, j. 08/03/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Fernando Rodrigues Daltro, inconformado com os termos da sentença (ID n° 20443722) que absolveu José Luiz Amorim de Carvalho e Cláudio Luis Werneck de Carvalho, ao considerar a inexistência de prova do crime de estelionato, previsto no artigo 171, do CP, interpôs o presente recurso de apelação.

O assistente de acusação pleiteia a reforma da sentença absolutória, alegando a total existência de provas do crime de estelionato, bem como a presença de dolo e a intenção de auferir vantagem econômica patrimonial, caracterizando o delito tipificado no artigo 171, §2°, VI, do CP. E na dosimetria da pena, pede que seja reconhecido o crime continuado, nos termos do artigo 71, do CP (ID n° 23624671).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna requer o provimento parcial do recurso, para condenar Cláudio Luis Werneck de Carvalho e manter a absolvição em relação ao apelado José Luiz Amorim de Carvalho (ID n° 26039135).

Por sua vez, o apelado Cláudio Luis Werneck de Carvalho, em contrarrazões, pleiteia o improvimento do recurso, a fim de que seja mantida a absolvição em seu favor dada a atipicidade da conduta narrada na peça acusatória (ID n° 28911372).

O apelado José Luiz Amorim de Carvalho não apresentou contrarrazões, apesar de devidamente intimado (ID n° 28601007).

Em segunda instância, o
custos legis
se manifestou pelo parcial provimento do apelo, para condenar o apelado Cláudio Luis Werneck de Carvalho, nas penas do artigo 171, do CP, e manter a absolvição do apelado José Luiz Amorim de Carvalho (ID n° 30005527).

É o relatório do necessário.

À d. revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta da denúncia que, nos anos de 2016, 2017 e 2018, Fernando Rodrigues Daltro, representante comercial, realizou diversas negociações com Cláudio Luis Werneck de Carvalho e José Luiz Amorim de Carvalho, envolvendo a comercialização de jóias, relógios e veículos de luxo.

Segundo a peça acusatória, como forma de pagamento pelas mercadorias adquiridas, os referidos compradores emitiram diversos cheques vinculados às empresas Clínica Oncológica do Pará e Cer Center Comércio e Serviços Ltda., ambas de propriedade dos denunciados, os quais teriam sido utilizados para quitar as obrigações decorrentes das transações comerciais firmadas com a vítima.

Narra a denúncia que os apelados emitiram 42 (quarenta e dois) cheques em favor do ofendido, totalizando o montante de R$ 521.312,04 (quinhentos e vinte e um mil, trezentos e doze reais e quatro centavos). Todavia, todos os títulos foram devolvidos pelas instituições financeiras em razão de insuficiência de fundos e divergência de assinatura, circunstância que impossibilitou a compensação dos valores. Acrescenta-se, ainda, que os acusados teriam repassado à vítima outros cheques de terceiros como forma de pagamento parcial da dívida.

Relata, ademais, que a vítima tentou reiteradas vezes receber os valores que lhe eram devidos, sem lograr êxito, uma vez que os apelados passaram a esquivar-se do cumprimento das obrigações assumidas. Diante desse cenário, o ofendido procurou a autoridade policial, ocasião em que Cláudio Luis Werneck de Carvalho e José Luiz Amorim de Carvalho foram denunciados pela suposta prática do crime de estelionato, previsto no art. 171 do Código Penal (Id nº 20443572).

Após a instrução processual, sobreveio sentença absolutória, da qual extraio o seguinte trecho (Id nº 20443722):

Conforme relatado, no final das alegações finais, mais precisamente ao postular a condenação, o Ministério Público se equivocou quanto ao nome do acusado CLAUDIO LUIS WERNECK DE CARVALHO, o que ensejaria a correção, conforme solicitou a defesa.

Porém, como verifiquei que se trata de hipótese de absolvição, passo a proferir sentença iniciando a análise pela determinação se de fato houve crime contra o patrimônio, o que restaria caracterizado com a emissão de cheques sem suficiente provisão de fundos para pagamento a vista, causando prejuízo financeiro à vítima.

Enfatizo que consta nos autos duas Notas Promissórias emitidas por Clínica Oncológica do Pará S/S Ltda. (Num. 63318601 - Pág. 3) que não são objeto de discussão nestes autos, pois a discussão versa apenas sobre o crime de estelionato concretizado pela emissão de cheques sem suficiente provisão de fundos.

Também constam dos autos cheques emitidos por pessoas alheias à ação penal1 e que, por essa razão, não podem ser considerados na análise, pois não se referem a nenhum dos acusados e tampouco há provas de que foram eles que repassaram tais títulos para as vítimas.

Por fim, foram apresentados os cheques Num. 63318611 - Pág. 1 e 2, em que não consta o motivo da devolução sem pagamento, razão pela qual também não podem ser considerados para a análise da existência de infração penal

Os cheques que possibilitam o exame de infração se dividem em dois grupos, quer sejam, os emitidos pela empresa Clínica Oncológica do Pará, de propriedade de JOSE LUIZ AMORIM DE CARVALHO, e os emitidos pela Car Center Comércio e Serviços ME, de propriedade de CLAUDIO LUIS WERNECK DE CARVALHO. Os cheques emitidos por CLAUDIO LUIS WERNECK DE CARVALHO (filho) por intermédio da empresa Car Center Comércio e Serviços ME são os seguintes: (juntou tabela).

A lista acima indica a existência de negócio entre o réu e a vítima, onde foi ajustado pagamento em 8 parcelas, vencendo a primeira em 17/08/2011 e a última em 17/04/2021, totalizando R$ 88.546,07.

Sobre a negociação, a vítima Fernando Daltro disse que já fez vários acordos comerciais com o acusado Cláudio, de quem é amigo há mais de 30 anos. Disse que fizeram acordo comercial que não foi cumprido e depois foram dados outros cheques pelo Cláudio para regularizar os pagamentos, sendo que os cheques que foram pagos foram devolvidos e restaram com a vítima os que não foram pagos.

A vítima ressaltou em seu depoimento em juízo que a grande maioria dos cheques foi devolvida por insuficiência de fundos (Motivo 11) e em seguida por divergência de assinatura (Motivo 22), o que não consegue compreender, já que era a mesma assinatura. No final das contas, acabou não recebendo nada.

Sobre a Clínica Oncológica, disse que recebeu o cheque na clínica e que são assinados pelo réu José Luiz Carvalho.

Esclareceu também que não sabe o ano que começou a vender objetos para Cláudio Carvalho e que se tratava de cheques pré-datados, sendo que alguns referiam a renegociação da dívida. Disse também que recebeu alguns valores, mas que no caso não se trata dos valores indicados nos cheques que constam dos autos.

Esclareceu que algum tempo depois de já constituída a dívida do acusado Cláudio referente aos cheques por ele emitidos como proprietário da empresa Car Center Comércio e Serviços ME, foi novamente procurado por Cláudio, que lhe pediu para voltarem a fazer negócios. Então, a vítima perguntou a ele como queria fazer novos negócios se nem os antigos tinha quitado, mas no final concordou em fazer novos acordos, sendo que os cheques da Clínica Oncológica foram emitidos para quitação da dívida antiga e pagamento dos valores novos.

No interrogatório, Cláudio Carvalho confirmou que adquiriu relógios da vítima e que em 2011 começou a ter muitas dificuldades financeiras, deixando de efetuar os pagamentos. Confirmou também que fez uma renegociação de débito com a vítima e que deu os cheques da Clínica Oncológica para pagar as parcelas da dívida, mas negou que tenha adquirido novos objetos.

Dos depoimentos sintetizados, é possível concluir que tanto os cheques emitidos pela Car Centar (Cláudio Carvalho) quanto pela Clínica Oncológica (José Luiz Carvalho) não eram ordens de pagamento a vista, pois referidos títulos de crédito na verdade foram usados como representação material de uma dívida contraída apenas por Cláudio com a vítima Fernando Daltron.

Importante enfatizar que há uma divergência entre o acusado Cláudio Carvalho e a vítima quanto aos cheques emitidos pela Clínica Oncológica não referirem a compra de novos objetos, mas apenas à renegociação dos cheques da Car Center.

Embora a vítima alegue que houve novas compras, a partir da documentação apresentada, não é possível determinar se realmente houve venda de mercadorias novas ou o valor destas e da dívida anterior.

Para explicar isso, a vítima deu um exemplo, dizendo que um cheque de R$ 70 poderia representar R$50 de uma nova mercadoria e R$20 da dívida antiga, mas “de uma hora pra outra isso se embaralhou e eu não recebi nem o pra frente nem o pra trás”. “A negociação”, finalizou a vítima, “foi essa, isso que originou a dívida”.

Dessa maneira, se os cheques da Car Center foram renegociados e o valor do débito neles representados estaria embutido nos cheques da Clínica Oncológica, nenhum deles é suficiente para indicar a prática do crime de estelionato, pois nos termos da reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há crime de estelionato na hipótese de emissão de cheques como garantia de negociação de venda parcelada, mas mero ilícito civil (RHC 13793 / SP).

O último motivo citado é parte da justificativa para que não se reconheça o delito quanto aos cheques emitidos pela CLÍNICA ONCOLÓGICA DO PARÁ, de propriedade do acusado JOSÉ LUIZ AMORIM DE CARVALHO (pai), que são os seguintes2 : (juntou tabela).

Na lista transcrita, observa-se o mesmo padrão de pagamento parcelado, sendo os valores variados, mas com exceções pontuais, semelhantes, vencendo a primeira parcela em 20/03/2016 e a última em 20/05/2018.

Desse modo, o próprio documento representativo do suposto delito é o que demonstra o que tanto a vítima quanto o réu Cláudio Carvalho disseram sobre haver uma negociação entre eles envolvendo venda de mercadorias e renegociação de dívida, de modo que não é possível falar em crime de estelionato, nos termos da jurisprudência do STJ, por não haver o dolo específico de induzir ou manter alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento, mas apenas um ilícito civil.

Posto isso, considerando a inexistência de prova do crime, nos termos do 386, II, do CPP, ABSOLVO os acusados JOSE LUIZ AMORIM DE CARVALHO e CLAUDIO LUIS WERNECK DE CARVALHO.

Como se observa, o magistrado singular absolveu os apelados com fundamento no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal, por entender inexistente prova suficiente da prática delitiva.

Cumpre lembrar que o crime de estelionato, previsto no art. 171, do Código Penal, exige a presença de dolo específico, consistente na vontade livre e consciente de induzir ou manter alguém em erro, mediante a utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento, com a finalidade de obter vantagem ilícita em prejuízo alheio.

Assim, a ausência de prova robusta acerca dessa intenção específica de enganar e obter vantagem indevida descaracteriza a infração penal, podendo o fato, em determinadas circunstâncias, configurar mero inadimplemento de natureza civil.

Pois bem.

O apelado José Luiz Amorim de Carvalho, ouvido em juízo, declarou que, no ano de 2010, foi acometido por câncer, motivo pelo qual seu filho Cláudio passou a administrar a clínica de sua propriedade. Relatou que costumava assinar cheques para que o filho realizasse pagamentos e administrasse as despesas do estabelecimento, limitando-se ele próprio ao atendimento dos pacientes.

Afirmou, ainda, que desconhece de que forma os cheques foram parar nas mãos de Fernando Rodrigues Daltro, sustentando jamais ter mantido qualquer tipo de relação comercial com ele. Segundo declarou, surpreendeu-se tanto com sua prisão quanto com a afirmação de que teria adquirido joias e veículos do referido comerciante. Acrescentou que sempre depositou confiança em seu filho, razão pela qual assinava os cheques destinados ao pagamento das despesas da clínica, sem acompanhar diretamente as transações realizadas.

Informou, ainda, que tomou conhecimento da existência de mais de 40 cheques emitidos em seu nome, totalizando dívida superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), apenas quando já se encontrava preso, afirmando desconhecer que tais títulos estariam sendo devolvidos pelas instituições bancárias. Ressaltou, por fim, que jamais foi procurado pela vítima ou por seus representantes para tratar de eventual cobrança, tampouco participou das negociações realizadas entre seu filho e o comerciante (ID nº 20443707).

Por sua vez, o apelado Cláudio Luiz Werneck de Carvalho, também ouvido em juízo, declarou que a acusação é parcialmente verdadeira. Relatou que manteve negociações com Fernando Rodrigues Daltro, afirmando que os cheques eram utilizados apenas como garantia das transações realizadas.

Esclareceu que, em 2010/2011, adquiriu relógios do referido comerciante, mas enfrentou dificuldades financeiras para efetuar o pagamento. Informou que, posteriormente, em 2016, buscou renegociar a dívida. Acrescentou que, à época, administrava a clínica, enquanto seu pai se dedicava exclusivamente ao atendimento dos pacientes, afirmando possuir autonomia para utilizar cheques vinculados à empresa.

Segundo seu relato, os cheques eram fornecidos como garantia das negociações, sendo que, em diversas ocasiões, após o pagamento de determinados valores, os títulos eram devolvidos. Sustentou, ainda, que as transações eram de natureza estritamente pessoal, sem qualquer participação direta de seu pai, e que jamais adquiriu veículos do comerciante, limitando-se à compra de relógios.

Afirmou, por fim, que tentou reiteradas vezes quitar a dívida, sustentando que o credor teria reunido cheques antigos e novos, o que teria inflado artificialmente o valor cobrado, motivo pelo qual não reconhece o montante superior a R$ 500.000,00 (ID nº 20443708).

Como se vê, as declarações colhidas em juízo indicam que os cheques teriam sido emitidos em caráter de garantia, circunstância que, em regra, afasta a tipicidade penal do delito de estelionato.

A jurisprudência é firme no sentido de que a emissão de cheque como garantia de dívida, posteriormente devolvido por insuficiência de fundos, não configura, por si só, o crime de estelionato, por ausência do elemento subjetivo consistente no dolo de induzir ou manter a vítima em erro.

Diante desse cenário, inexistindo prova segura de que os apelados tenham se valido de fraude ou ardil para enganar a vítima e obter vantagem ilícita, revela-se correta a absolvição decretada em primeiro grau.

Para melhor ilustrar::

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ESTELIONATO. EMISSÃO DE CHEQUES SEM PROVISÃO DE FUNDOS . SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIMENTO. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a emissão de cheques pós-datados pode caracterizar o crime de estelionato quando restar demonstrado que as cártulas não foram fornecidas como garantia de dívida, mas sim com o intuito de fraudar. Ausente prova segura de que a acusada tenha agido com o dolo de induzir em erro o dono da oficina, mediante a emissão fraudulenta de cheques sem fundos e, assim, obter vantagem ilícita, impõe-se a reforma da sentença condenatória, na esteira do princípio do in dúbio pro reo. APELAÇÃO PROVIDA.

(TJ-RS - APR: 50004013220158210064 RS, Relator.: Volcir Antônio Casal, Data de Julgamento: 03/02/2022, Sétima Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/02/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ESTELIONATO - CHEQUE SEM FUNDOS - FRAUDE NO PAGAMENTO- NÃO DEMONSTRAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO - ABSOLVIÇÃO. - Não caracteriza o delito previsto no art. 171, § 2º, inciso VI do Código Penal a emissão de cheque pré-datado, sem provisão de fundos, quando não comprovado o intuito de fraudar.

(TJ-MG - APR: 10542060006971001 Resende Costa, Relator.: Marcos Flávio Lucas Padula, Data de Julgamento: 08/03/2022, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/03/2022)

A própria dinâmica negocial descrita nos autos evidencia que o prejuízo experimentado pela vítima decorreu do inadimplemento das obrigações assumidas pelos apelados, circunstância que, embora possa ensejar responsabilização na esfera civil, não se confunde, por si só, com ilícito penal.

Cumpre ressaltar que o Direito Penal rege-se pelo princípio da intervenção mínima, constituindo verdadeira
ultima ratio
do ordenamento jurídico, devendo sua incidência ocorrer apenas quando demonstrada, de forma clara e inequívoca, a presença de todos os elementos típicos da infração penal.

No caso em exame, a prova produzida nos autos revela dúvida razoável quanto à existência do dolo específico de fraudar, elemento indispensável à configuração do delito de estelionato. Tal circunstância impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo, consagrado no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, segundo o qual o réu deve ser absolvido quando não houver prova suficiente para a condenação.

Nesse contexto, mostra-se correta a conclusão alcançada pelo magistrado sentenciante ao reconhecer a ausência de prova robusta acerca da prática do delito de estelionato.

Com efeito, os elementos probatórios indicam que a controvérsia em análise transborda os limites da seara penal, inserindo-se no campo das relações obrigacionais de natureza civil, cuja solução deve ser buscada pelos meios próprios do Direito Privado.

Assim, inexistindo comprovação segura do dolo específico de induzir ou manter a vítima em erro com o propósito de obter vantagem ilícita, revela-se inviável a imposição de reprimenda criminal.

Dessa forma, não havendo elementos probatórios aptos a infirmar os fundamentos da sentença absolutória, impõe-se a sua integral manutenção.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, nego provimento ao recurso, para manter a sentença absolutória em favor dos apelados em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 01/04/2026